Tribunal: TJPA
Processo: 0007417-73.2008.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007417-73.2008.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Agravo em Execução
COMARCA:
Belém
AGRAVANTE:
Adenilson Nery Gonçalves
AGRAVADO: Justiça Pública
ADVOGADO(A): Suzana Azevedo Silva
PROC. DE JUSTIÇA: Dra. Ubiragilda Silva Pimentel
RELATOR:
Des
. Raimundo Holanda Reis
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA PROCEDIDA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO AGRAVANTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO, POSTO QUE AINDA EXISTENTE APRECIAÇÃO DE PEDIDO, JUNTO AO JUÍZO A QUO, QUANTO A PROGRESSÃO DE REGIME DO ORA AGRAVANTE, SENDO QUE QUALQUER APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE DO QUE FOI SOLICITADO CONFIGURAR VERDADEIRA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUERIDA DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, POIS CONSTANTE NOS AUTOS A DECISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DO AGRAVANTE. TESE PROCEDENTE. NECESSIDADE IMPERIOSA DE REDESIGNAÇÃO DE DATA PARA A AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO AGRAVANTE, EM DATA MAIS BREVE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
ADENILSON NERY GONÇALVES
e agravado
A JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Adenilson Nery Gonçalves,
através de advogada constituída, contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém que redesignou data para a audiência Justificação, para progressão de regime, por entender ausente nos autos o Procedimento Administrativo Disciplinar referente ao ora agravante.

Em razões recursais
o agravante sustenta a necessidade de se proceder a progressão de seu regime prisional, transferindo o mesmo do regime fechado para o regime semiaberto, posto que o Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em face do ora agravante já foi concluído e inserido nos autos de execução penal, não tendo ocorrido motivo justo para que o juiz da Vara de Execução Penal adiasse a audiência de justificação anteriormente designada.

Em contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada, no entanto, argumenta que a audiência de justificação deverá ser designada para a oitiva do apenado.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação à fl. 16, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento parcial do agravo, haja vista que pendente apreciação de pedido de progressão de regime junto ao juízo a quo e, na parte conhecida seu provimento, tão somente para que o juízo das execução penais proceda a designação da audiência de justificação para data mais breve possível.

É o relatório.
VOTO

Inicialmente, cabe ressaltar que no que tange ao pedido de progressão de regime do agravante, entendo que nesse ponto não merece o referido pleito ser conhecido, posto que, como dito na inicial deste recurso, bem como em Parecer Ministerial, existe um pedido similar junto ao juízo das Execuções Penais a ser ainda apreciado, o que transformaria a apreciação por parte desta Corte de Justiça, antes da decisão do juízo a quo, verdadeira supressão de instância, o que não é permitido em nosso sistema jurídico vigente,
razão pela qual, na esteira do parecer ministerial, não conheço do presente recurso neste ponto
.

Passo à análise do mérito do agravo referente a designação da audiência de justificação anteriormente aprazada.

No que se refere a irresignação da parte agravante quanto a não realização da audiência de justificação pelo juízo
a quo
, por entender este que o Procedimento Administrativo Disciplinar não havia sido ainda juntado aos autos, vejo que aqui há razão a parte agravante, posto que o documento acima citado já encontrava-se em sua íntegra nos autos da execução penal desde 14 de junho de 2019 (conforme consulta procedida por meu Gabinete junto ao Sistema SEEU), não havendo razão alguma para que tenha sido suspensa a audiência designada, pois pelo que se verificou o direito do apenado/agravante em ver resolvida sua situação em relação ao pedido de progressão de regime somente se estendeu sem qualquer motivo razoável para isso, já que toda documentação necessária para a apreciação do pleito já se fazia presente no processo.

Logo, necessário se faz reconhecer o direito do agravante em ver designada, o mais breve possível, a audiência de justificação anteriormente suspensa, procedendo o juízo da Execução Penal com a celeridade necessária para o presente caso, já que o atraso existente no processo foi em virtude de equívoco do juízo a quo em reconhecer a existência do documento de Procedimento Administrativo Disciplinar acostado nos autos.

Pelo exposto
, na esteira do Parecer Ministerial, conheço em parte do presente recurso e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO
, para que o juízo da Execução Penal proceda a redesignação da audiência de justificação do ora agravante para data mais breve possível, não medindo esforços para aplicar a celeridade necessária ao caso em questão.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator